Tribunal: TJBA
Processo: 0082036-19.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082036-19.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE DE JESUS MACENA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997, QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GAPM. FATOS GERADORES DISTINTOS. IDENTIDADE DOS FATOS GERADORES QUE VISAM A COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0082036-19.2002.805.0001, em que figuram como Apelante JOSÉ DE JESUS MACENA e Apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça